Tribunal: STF
Processo: ARE 1401714
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do beneficio não produz efeitos retroativos (ex tunc), motivo pelo qual o agravante não fica isento do recolhimento dos honorários periciais. Agravo de instrumento a que se nega provimento”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão sem efeitos modificativos.



    No recuso extraordinário sustenta-se violação dos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.



    Alega que “embora o requerimento de prova pericial tenha sido apresentado anteriormente [à concessão da gratuidade], ainda não houve a realização da Perícia, e nem houve o pagamento da perícia. Portanto, sendo o pagamento da perícia um ato FUTURO ao atual momento da ação, o benefício da justiça gratuita deve abarcar também os honorários periciais”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a questão relativa aos efeitos da concessão da gratuidade da justiça foi decidida pela origem com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no contexto fático dos autos, nos seguintes termos:



    “O magistrado deferiu a justiça gratuita ao ora agravante para os atos posteriores ao pedido formulado, não abarcando o pagamento da pericia requerida. 



    A concessão da gratuidade da justiça não possui efeitos retroativos, tal como pretendido.



    (...)



    Considerando que somente foi concedida a gratuidade da justiça ao agravante após a determinação de pagamento dos honorários periciais, inviável se pretender a aplicação de efeitos retroativos. 



    Isto porque, embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do beneficio não produz efeitos retroativos (ex tunc), motivo pelo qual o agravante não fica isento do recolhimento dos honorários periciais”.



    Rever o entendimento adotado demandaria a análise dos fatos da causa e a legislação infraconstitucional aplicável, fim ao qual não se presta o recurso extraordinário, consoante se depreende dos precedentes a seguir colacionados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REVISÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A multa disposta no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência do seu recolhimento inviabiliza o recurso. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE nº 1.293.516-AgR, Rel. o Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2021).



    EMENTAS: 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (AI nº 623.883-AgR, Rel. o Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/09/2012)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem condenação em honorários tendo em vista a concessão da justiça gratuita na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente